Tribunal: TJSP
Processo: 0012949-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Nulidade de citação – Não ocorrência – Carta de citação enviada para sede constante do contrato social – Recebimento da correspondência sem qualquer ressalva – Validade e eficácia do ato – Administradores que ainda mantém domicílio profissional no local – Sentença mantida – Recurso desprovido.